Tribunal: STF
Processo: ARE 1183162
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema n. 965: repercussão geral reconhecida e mérito julgado). 
    Os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da qual se destaca a seguinte passagem:
    “3. Observo que na presente demanda se está a questionar o cômputo de tempo efetivo na função de magistério para a concessão da aposentadoria especial, mas a d. Turma Julgadora deu provimento ao recurso da autora e decidiu pela anulação da r. sentença de primeiro grau. Eis como se apresenta o último parágrafo do v. Acórdão recorrido (fl. 368):
    (…)
    3. Enfim, considerando-se a decisão acima mencionada, de rigor, portanto, com o máximo e devido respeito, a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para pronunciamento.”
    Examinados, decido.
    Verifica-se óbice jurídico intransponível ao processamento deste recurso: o caso é de incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido: ARE nº 1.211.840/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/19; ARE nº 1.157.743/GO, de minha relatoria, DJe de 1º/10/19; ARE nº 1.157.742/GO, de minha relatoria, DJe de 03/10/19.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 13, V, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, torno sem efeito o despacho de devolução do feito à origem e nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente